Tribunal: TJSP
Processo: 1054102-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas. Manutenção da condenação, consoante o disposto no artigo 81, caput, do CPC de 2015. Valor da multa. Redução. Limites legais e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido
(TJSP; Apelação Cível 1054102-82.2019.8.26.0100; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Insurgência da demandante. Inadmissibilidade. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Dívida oriunda de proposta de crédito direto ao consumidor. Origem e regularidade do débito demonstradas a contento pelo réu. Negativação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Insurgência da demandante. Inadmissibilidade. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Dívida oriunda de proposta de crédito direto ao consumidor. Origem e regularidade do débito demonstradas a contento pelo réu. Negativação levada a cabo pela instituição financeira no exercício legal de direito. Inexistência de danos morais indenizáveis. Decisão preservada.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Autora que pretendeu alterar a verdade dos fatos, agindo maliciosamente para induzir o órgão julgador em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas. Manutenção da condenação, consoante o disposto no artigo 81, caput, do CPC de 2015. Valor da multa. Redução. Limites legais e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido